Tribunal: TJDFT
Processo: 0754529-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DEVIDO EM FAVOR DE SERVIDOR APOSENTADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA VERBA PELO ENTE DISTRITAL EM 2020. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E EM DATA ANTERIOR À EC 113/21. APENAS A PARTIR DE 09/12/21, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (RE 242740).
2. Em atenção à determinação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, observa-se que a Taxa SELIC deverá ser o índice utilizado para atualização monetária do valor do crédito devido, acumulada de forma mensal, de uma única vez, até o efetivo pagamento, tendo como termo inicial 09/12/21, data da publicação e do início da vigência da Emenda Constitucional (art. 7o).
3. Para créditos não tributários devidos pela Fazenda Pública anteriores à referida data (09/12/21), deverá ser utilizada a correção monetária decorrente do IPCA-E e os juros de mora calculados sobre a caderneta de poupança, nos termos do Art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e, somente a partir de 09/12/21, incidirá atualização monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, em consonância com as teses jurídicas fixadas pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
4. Recurso conhecido e provido.